Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. EXCESSO.
A imunidade em relação ao ITBI, assegurada na CF 156, § 2a, I,não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (Tema 796 do STF).